Tribunal: TJSP
Processo: 1052655-06.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesão no ombro direito do obreiro – Concessão de benefício – Impossibilidade – Ação anteriormente ajuizada na Justiça Federal – Decisão que homologou acordo formulado entre as partes, transitada em julgado, com o mesmo pedido e a mesma causa de pedir – Reconhecimento da coisa julgada – Processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesão no ombro direito do obreiro – Concessão de benefício – Impossibilidade – Ação anteriormente ajuizada na Justiça Federal – Decisão que homologou acordo formulado entre as partes, transitada em julgado, com o mesmo pedido e a mesma causa de pedir – Reconhecimento da coisa julgada – Processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil – Apelo do segurado – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052655-06.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BENVINDO BARBOSA DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052655-06.2019.8.26.0053 -Voto no 36.930 – mp
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 36.930
Apelação Cível no 1052655-06.2019.8.26.0053 São Paulo.
Apelante: Benvindo Barbosa dos Santos.
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: Rafael de Carvalho Sestaro.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Lesão no ombro
direito do obreiro Concessão de benefício Impossibilidade
Ação anteriormente ajuizada na Justiça Federal Decisão que
homologou acordo formulado entre as partes, transitada em
julgado, com o mesmo pedido e a mesma causa de pedir
Reconhecimento da coisa julgada
Processo extinto, sem
resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de
Processo Civil Apelo do segurado Decisão mantida Recurso
não provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária movida por Benvindo Barbosa
dos Santos em face do Instituto Nacional de Seguro Social INSS, alegando que
está com a capacidade de trabalho reduzida em razão das moléstias causadas
pelas condições agressivas de seu local de trabalho, motivo pelo qual postula a
concessão de benefício pertinente à perda suportada (fls. 01/02).
A r. sentença de fls. 115/116, cujo relatório se adota, proferida
em 06 de fevereiro de 2020, reconhecendo a ocorrência da coisa julgada na
hipótese, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art.
485, V, do Código de Processo Civil, sem condenação do autor ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052655-06.2019.8.26.0053 -Voto no 36.930 – mp
3
quaisquer custas ou de verbas relativas à sucumbência, em razão da isenção
prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Apela o vencido, requerendo, preliminarmente, a conversão do
julgamento em diligência a fim de ser realizada nova perícia médica por outro
perito judicial, além de, no mérito, sustentar a existência do nexo causal (fls.
120/124), sem resposta nos autos (certidão de fl. 129).
É o relatório.
Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso de apelação interposto pelo obreiro e passo a analisar o seu
mérito.
De resto, saliento, de pronto, que, em virtude do resultado
conferido a este julgamento, fica prejudicada a análise do pedido de conversão
do julgamento em diligência para a realização de nova perícia.
No mais, é mesmo caso de se reconhecer, na espécie, a
ocorrência de coisa julgada.
Os documentos de fls. 84/97 e 98/99 acostados à contestação
ofertada pela autarquia revelam que o segurado ajuizou ação perante o Juizado
Especial pelas mesmas queixas no ombro aqui apontadas, apresentando o INSS
naquela demanda proposta de acordo, que foi aceita e, posteriormente,
homologada por decisão daquele Juízo, transitada em julgado.
Assim, o que se constata é a formulação de pedido e causa de
pedir idênticos em demanda já decidida por decisão de que não cabe recurso, ou
seja, existe coisa julgada a obstar a pretensão deduzida na exordial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052655-06.2019.8.26.0053 -Voto no 36.930 – mp
4
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do obreiro, de
rigor a manutenção da r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, NEGO provimento ao recurso.
ALDEMAR SILVA
Relator